Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703636-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E S P A C H O Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Civil, intimem-se a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE NACIONAL – ANASPS para, querendo, manifestarem-se acerca do pedido de ingresso da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA GEAP – ANESG na qualidade de assistente (ID 15058489). Prazo comum: 15 (quinze) dias. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora